Tribunal: TJDFT
Processo: 0795244-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0795244-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL CRISTINO DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do auto de infração objeto dos autos. Em suas razões recursais (ID 62688868), o recorrente afirma a nulidade do auto de infração, em razão da ausência de dupla notificação e do descumprimento do prazo de 180 dias para a notificação de penalidade. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido devido à flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, o recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença (ID 67250954 ) que reconheceu a litispendência com outra ação, n. 0769582-89.2024.8.07.0016, no 2o Juizado Fazendário, com as partes, causa de pedir e pedidos idênticos ao desta ação, ora em análise. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito